Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. É cediço que nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos que perfazem o conjunto probatório. Todavia, no caso dos autos, os depoimentos não se mostraram coesos e harmônicos. Presente a dúvida, a absolvição é medida impositiva.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.